Tribunal: TJSP
Processo: 1000148-29.2018.8.26.0045
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Lia Porto
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Sentença que julgou improcedentes os pedidos e afastou a condenação ao pagamento de indenização decorrente de erro médico. Erro médico ou falha procedimental não demonstrados. Ato ilícito e nexo causal que não foram caracterizados. Laudo pericial. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.